Tribunal: STF
Processo: HC 230641
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro relator da AP 1.044/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



    2. A parte impetrante aponta, preliminarmente, a suspeição deste Relator. Argumenta que o paciente foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, por decisão definitiva do Plenário deste STF. No entanto, a autoridade impetrada estaria incorrendo em excessiva demora para o encaminhamento da Carta de Sentença à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, impedindo que medidas benéficas sejam concedidas ao paciente, na forma do art. 66 da LEP. 



    3. Com essa argumentação, a defesa requer:



    (i) “Preliminarmente, seja reconhecida a SUSPEIÇÃO do sr. LUIS ROBERTO BARROSO”;



    (ii) seja determinada a “IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA e declinada digitalmente para o E-VEP do estado do Rio de Janeiro, à VARA DE EXCECUÇÕES PENAIS”;



    (iii) “[d]iante da clara incompetência do STF em processar e julgar cidadão sem FORO DE PRERROGATIVA, seja os autos do presente writ encaminhado à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, por se encontrar em UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL, e sob a competência do Estado do Rio de Janeiro, ou, caso assim não entenda, para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Justiça Federal”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



    6. O Supremo Tribunal Federal uma jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



    8. Não bastasse isso, anoto que essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, na sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados mais recentes, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



    9. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo disso, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao gabinete da autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 08 de agosto de 2003.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator